Tribunal: TJES
Processo: 5005399-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005399-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARDSON BRENDON ALMEIDA DANTAS
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005399-44.2021.8.08.0048

EMBARGANTE/EMBARGADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: MARDSON BRENDON ALMEIDA DANTAS

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS AUTORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES QUANTO AOS DESCONTOS DAS TAXAS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO APENAS NO QUE TANGE A TAXA DE ADESÃO, QUE NÃO SERÁ OBJETO DE REEMBOLSO E A REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA, QUE DEVERÁ SER RESTITUÍDA AO FINAL DO GRUPO, APENAS SE HOUVER SALDO POSITIVO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5146589), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor.

Ao ID 5196914, a Multimarcas Administradora alega a existência de obscuridade/omissão, alegando que a d. Turma Recursal não se pronunciou quanto ao desconto da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa contratual.

Também foi apresentado embargos declaratórios pelo autor (ID 5196879), sustentando a existência de omissão a respeito dos fatos distintos que afastam a aplicação do precedente do STJ, conforme decisões do próprio STJ.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 5285328.

É o breve relatório. Passo a análise.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Quanto aos embargos declaratórios do autor Mardson.

Compulsando os autos, verifico que tais Embargos de Declaração opostos não merecem provimento, pois não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa sobre como deveria se dar a restituição.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante Mardson visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta Turma Recursal, sendo os presentes Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração
. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.
A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O argumento de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no decisum embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios.
Eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado "contradição externa", não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente (cf. EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2011).2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1425591/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

É evidente, pois, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar em omissão.

Por fim, perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Passo a análise dos embargos declaratórios da ré Multimarcas.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão a Embargante, visto que, de fato, se observa omissão quanto ao desconto da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa contratual do valor a ser restituído.

Pois bem.

Referente a taxa de adesão
, cuja finalidade é compor o quadro de custos básicos do negócio, a mesma é exigível no momento da formação do grupo e devida, inclusive pelo consorciado desistente, porquanto seu custeio refere-se à própria admissão no consórcio. Portanto, não pode ser objeto de devolução por parte do Recorrido.

Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSORCIADO DESISTENTE. TAXA DE ADESÃO. MULTA CONTRATUAL. SEGURO. FUNDO DE RESERVA.

Não há interesse recursal quanto a questões apreciadas em favor do recorrente na sentença. O consorciado desistente ou excluído tem direito à restituição das parcelas pagas ao consórcio, acrescida de correção monetária a partir do efetivo desembolso, nos termos da Súmula nº 35 do STJ.
Em contrapartida, ao consorciado desistente cumpre suportar o desconto dos valores desembolsados para manutenção do vínculo contratual tais como taxa de adesão.
(...).
(TJMG; APCV 5016353-48.2020.8.13.0145; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 03/03/2022; DJEMG 09/03/2022)

Quanto à restituição dos valores referentes também ao
fundo de reserva
, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da restituição dos valores da referida cláusula, apenas ao final do grupo, quando apurada a eventual existência de saldo positivo, que deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. (...) 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente receberá seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ – REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

Já,
no tocante ao seguro
,
extrai-se do contrato, de ID 3634765, que
a inserção dessa determinação não se deu de forma transparente e clara no referido instrumento, trazendo, portanto, uma imposição ao consumidor. Ou seja,
não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro, razão pela qual entendo ser abusiva a referida cláusula.

Por fim,
quanto à multa contratual,
entendo ser necessária a comprovação efetiva do prejuízo causado pela saída do Recorrido em desfavor dos demais consorciados, o que não ocorreu nos autos,
in casu
, uma vez que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, não podendo, assim, ser admitida.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO aos opostos pelo autor Mardson.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos pelo autor Mardson são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Quanto aos embargos declaratórios da ré Multimarcas, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissão verificada, apenas no que tange à taxa de adesão, que não deverá ser reembolsada e ao fundo de reserva, que deverá ser restituída ao final do grupo, apenas se houver saldo positivo, consoante fundamentação supra. Mantenho, no mais, o r. Acórdão e a decisão
a quo
em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)